Tribunal: TJDFT
Processo: 0726924-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DA RECLAMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu a reclamação, se o recorrente não cumpriu a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, prevista no art. 1.021, §1o, do CPC.
2. Agravo interno não conhecido.